Tribunal: TJPA
Processo: 0898418-40.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898418-40.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA DO SOCORRO MALCHER TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010 (PCCR DO MAGISTÉRIO). INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de pagamento de gratificação progressiva, cumulada com cobrança de parcelas retroativas, proposta por servidora pública estadual aposentada, admitida em 1983 sem concurso público, que pleiteia a implantação da vantagem prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, no percentual de 50%, com reflexos nos proventos.

2.

A sentença afastou a prescrição do fundo de direito, mas concluiu pela inexistência de direito à vantagem, sob o fundamento de que a autora não integra o Quadro Permanente do Magistério, por ausência de prévia aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se servidora admitida sem concurso público antes da Constituição de 1988, ainda que alegadamente beneficiada pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, faz jus à gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, integrante do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Estadual nº 7.442/2010 instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica, delimitando sua incidência aos ocupantes de cargo efetivo, providos mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

5. A gratificação progressiva prevista no art. 33 do referido diploma constitui vantagem funcional vinculada ao cargo de Professor – Classe Especial, integrante do Quadro Permanente, não sendo possível estendê-la a servidores que não preencham os requisitos legais objetivos.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505 (Tema 1.157 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de ser vedado o reenquadramento, em plano de cargos e carreiras, de servidor admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

7. A extensão da vantagem pleiteada implicaria ampliação indevida do âmbito subjetivo do PCCR, em afronta aos princípios da legalidade e do concurso público, não cabendo ao Poder Judiciário criar hipótese de concessão não prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010 aplica-se exclusivamente aos servidores efetivos aprovados em concurso público. 2. A gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 não se estende a servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.03.2022 (Tema 1.157); STF, ADI nº 3.609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0898418-40.2023.8.14.0301,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RAIMUNDA DO SOCORRO MALCHER TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Pagamento de Gratificação Progressiva com Pedido de Tutela de Evidência
, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC .

Na origem, a autora, servidora pública estadual aposentada, nomeada para o cargo de Professora, Referência I, por meio da Portaria nº 8.280/83, alegou ter concluído curso de Licenciatura Plena em Pedagogia em 22/11/2007 e sustentou fazer jus à
Gratificação Progressiva
prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do Magistério), no percentual acumulado de 50% sobre o vencimento-base, com reflexos em seus proventos, além do pagamento das parcelas retroativas, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação .

Aduziu que, mesmo tendo protocolado requerimentos administrativos para a implementação da vantagem, jamais obteve êxito, razão pela qual postulou, inclusive, tutela de evidência para imediata incorporação da gratificação.

Sobreveio sentença, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente estatal, bem como rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, reconhecendo tratar-se de relação de trato sucessivo. No mérito, contudo, entendeu que a autora não ingressou no serviço público mediante concurso público, não ocupando cargo efetivo integrante do Quadro Permanente previsto na Lei nº 7.442/2010, razão pela qual concluiu não fazer jus à gratificação progressiva, julgando improcedente a demanda.

Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença desconsiderou a estabilidade excepcional assegurada aos servidores admitidos antes da Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT. Argumenta que o direito à gratificação não se funda exclusivamente na Lei nº 7.442/2010 (PCCR), mas também na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério) e no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), bem como na Lei Federal nº 9.394/1996 (LDB), que passou a exigir formação em nível superior para o exercício do magistério na educação básica.

Alega que estava em exercício quando da entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010 e que sua formação superior ocorreu em 2005, defendendo que a negativa da vantagem viola a segurança jurídica e contraria precedentes desta Corte. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos, determinando a implantação da gratificação progressiva no percentual de 50% e o pagamento das diferenças retroativas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS, nas quais suscitam, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, ao argumento de que o ato de aposentadoria, datado de 2012, constitui ato administrativo único de efeitos permanentes, submetido ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pretensão de revisão do ato de aposentadoria sujeita-se à prescrição do fundo de direito quando ultrapassado o quinquênio entre a publicação do ato e o ajuizamento da ação.

No mérito, defendem que a gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010 destina-se exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro Permanente do Magistério, providos mediante concurso público, não sendo extensível a servidores admitidos sem concurso. Requerem, assim, o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, atuando como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, entendendo que a apelante comprovou o exercício do cargo de professora de classe especial e a obtenção de licenciatura plena, sendo-lhe aplicável o art. 33 da Lei nº 7.442/2010, independentemente da natureza do vínculo, afastando-se a tese de exclusão automática dos servidores não concursados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de obrigação de pagamento de gratificação progressiva, sob o fundamento de que a parte autora não teria ingressado no serviço público mediante concurso público e, por conseguinte, não estaria abrangida pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010.

Inicialmente, impõe-se consignar que a controvérsia não envolve reenquadramento funcional, tampouco ascensão indevida a cargo diverso, mas tão somente o reconhecimento de vantagem pecuniária progressiva expressamente prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, cujo teor estabelece que ao cargo de Professor, Classe Especial, será atribuída vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado anualmente no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Isto posto, o pedido inicial encontra óbice no julgamento com Repercussão Geral proferido pelo
Supremo Tribunal Federal no ARE 1.306.505, Tema n.º 1.157
, o STF considerou inconstitucional a aplicação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) implementado para servidores públicos efetivos a servidores temporários ou estáveis, que ingressaram no serviço público sem concurso, em razão da violação ao princípio constitucional que exige o concurso público para o provimento de cargos, conforme previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015
. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3.
Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista
. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6.
Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao
Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
(Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

(ARE 1306505, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022).

Destaco a Tese firmada:

Tema 1157:
“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT
, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.

No presente caso, verifica-se que a servidora ingressou no serviço público em 17/08/1983, na condição de Professora referência I, como servidora contratada, sem concurso público, como se verifica na portaria de admissão (Id nº 28793194)

Desta feita, de acordo com o entendimento vinculante firmado pelo STF, é vedado o enquadramento ou reenquadramento da servidora no PCCR, não se aplicando a ela o disposto nos arts. 5º e 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 – PCCR, nos seguintes termos:

Com efeito, a Lei Estadual nº 7.442/2010, ao instituir o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica, delimitou de forma expressa seu âmbito subjetivo de incidência aos ocupantes de cargo efetivo, cujo provimento pressupõe aprovação prévia em concurso público. Tal exigência encontra-se claramente consagrada nos arts. 2º, 4º, inciso II, e 8º do referido diploma normativo, que erigem o concurso público à condição de requisito estruturante do regime jurídico instituído, especialmente para o provimento do cargo de Professor.

Nesse contexto, a gratificação progressiva prevista no art. 33 da mencionada lei revela-se vantagem funcional intrinsecamente vinculada ao cargo de Professor – Classe Especial –, integrante do Quadro Permanente. Não se mostra juridicamente viável, portanto, ampliar seu alcance para abranger servidores que não preencham os pressupostos legais objetivos fixados pelo legislador, sob pena de indevida transposição dos limites normativos estabelecidos.

Ademais, ainda que a APELANTE sustente ter adquirido estabilidade excepcional por haver ingressado no serviço público anteriormente à Constituição Federal de 1988, tal circunstância não possui o condão de equipará-la, para fins de enquadramento no Plano de Cargos instituído posteriormente, ao servidor efetivo aprovado em concurso público, como reafirmou o Supremo Tribunal Federal no Tema 1.157.

Admitir conclusão diversa implicaria afronta direta ao princípio da legalidade administrativa, que rege de forma estrita a criação e a concessão de vantagens pecuniárias no âmbito da Administração Pública.

Nesse cenário, a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto fático-probatório e a legislação de regência, concluindo, com acerto, que a APELANTE não preenche os requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 7.442/2010 para a percepção da Gratificação Progressiva, razão pela qual a improcedência dos pedidos impõe-se como medida de rigor.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR). GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública não efetiva contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o recebimento de gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR).
A agravante, contratada temporariamente como professora em 1989, pleiteia vantagem pecuniária progressiva vinculada à titulação em cursos de graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a agravante, contratada sem concurso público, faz jus ao enquadramento no PCCR;
(ii) determinar se a gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável aos servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do PCCR e da gratificação prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é limitada a servidores efetivos aprovados em concurso público, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.306.505, Tema 1.157) veda o enquadramento de servidores admitidos sem concurso público em planos de carreira destinados a servidores efetivos, mesmo que tenham estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

A contratação temporária da agravante em 1989 caracteriza vínculo precário, excluindo-a do quadro de servidores contemplados pelo PCCR, conforme expressamente previsto na Lei Estadual nº 7.442/2010.

A modulação dos efeitos da decisão na ADI nº 3.609 pelo STF reforça a impossibilidade de regularização ou ampliação de benefícios de servidores temporários em contrariedade à exigência de concurso público.

O princípio da legalidade impede a concessão de vantagens não previstas explicitamente para servidores contratados em regime temporário, sob pena de afronta à isonomia e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável exclusivamente aos servidores públicos efetivos, aprovados em concurso público.

A gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 não se estende a servidores contratados em regime temporário, por ausência de direito líquido e certo e vedação constitucional ao enquadramento de servidores precários no PCCR. (...)

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807605-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 11/02/2025 )

Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Gratificação progressiva por escolaridade. Inaplicabilidade a servidora não concursada. Recurso desprovido.

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada em mandado de segurança cível, no qual a impetrante, servidora pública estadual admitida sem concurso, pleiteia o pagamento da gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, sob o argumento de que possui título de licenciatura plena.

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é juridicamente possível conceder gratificação vinculada a plano de cargos e carreiras a servidor admitido sem concurso público; e (ii) se a obtenção de título de licenciatura plena, por si só, autoriza o pagamento da gratificação progressiva prevista no PCCR do Magistério Estadual.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1.157 da Repercussão Geral, veda o reenquadramento de servidores não concursados em planos de cargos e carreiras, mesmo que amparados pelo art. 19 do ADCT.

4. A concessão da gratificação prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010 exige enquadramento formal na estrutura funcional da carreira do magistério, o que pressupõe vínculo efetivo, inexistente no caso da agravante.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.03.2022 (Tema 1.157 da Repercussão Geral); STF, ADI nº 3.609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0811047-34.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025)

Não se identifica, por conseguinte, qualquer ilegalidade, vício interpretativo ou dissonância com o ordenamento jurídico que autorize a reforma do decisum, impondo-se a manutenção integral de seus fundamentos, que ora se ratificam e passam a integrar o presente voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação expendida.

Considerando os deveres processuais da boa-fé objetiva e da cooperação, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, advertem-se as partes de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou destinados à indevida rediscussão do mérito, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026